Tribunal: TJBA
Processo: 0000647-31.2017.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000647-31.2017.8.05.0051

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):NADYANARA GALHARDO VIANA, DELMA MARIA BENEVIDES DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO.
DESNECESSIDADE DE PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada para atuar em processo criminal diante da ausência de Defensoria Pública na comarca. O recorrente alegou nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, ausência de participação do Estado na relação processual e inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ, além de impugnar a fixação e o valor dos honorários arbitrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo sem a participação formal do Estado no processo; (ii) estabelecer se a utilização da tabela da OAB como parâmetro para arbitramento dos honorários viola o Tema Repetitivo 984 do STJ; e (iii) determinar se o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença que arbitra honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, sendo dispensável a participação do Estado no processo de conhecimento para legitimar sua responsabilização pelo pagamento.

4.
O Estado responde pelo pagamento dos honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca, em observância às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

5.
O Tema Repetitivo 984 do STJ não impede a utilização da tabela da OAB como referência para a fixação dos honorários, apenas afasta sua vinculação obrigatória, permitindo ao magistrado arbitrar valor diverso mediante fundamentação adequada.

6.
O juiz da causa possui competência para fixar os honorários do defensor dativo, por deter melhores condições de avaliar o trabalho realizado, a complexidade da demanda e o grau de participação profissional.

7.
A atuação efetiva da defensora dativa no processo criminal restou comprovada pelos atos processuais praticados em favor do réu, legitimando a remuneração pelos serviços prestados.

8.
O valor arbitrado revela-se compatível com a complexidade da causa, o zelo profissional e os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo fundamento para sua redução ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A sentença que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação formal do Estado no processo de conhecimento.

2.
O Estado deve suportar o pagamento dos honorários do defensor dativo quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública na comarca.

3.
A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro de referência para a fixação dos honorários do defensor dativo, sem caráter vinculante.

4.
O arbitramento dos honorários deve observar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e a efetiva atuação do defensor nomeado.

5.
Mostrando-se razoável e proporcional o valor fixado, não cabe sua modificação em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, 23 e 24, especialmente art. 22, § 1º; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 416.168/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.03.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.742.893/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, REsp nº 1.777.957/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, REsp nº 1.377.798/ES, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.09.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.615.276, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17.02.2017; STJ, Tema Repetitivo 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000647-31.2017.8.05.0051
, em que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
,
e
como Apelad
a
,
DELMA MARIA BENEVIDES DE AZEVEDO (OAB/BA 86.808),

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
as
PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida,
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10